Tribunal: TJDFT
Processo: 0727840-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DE CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTES. INJUSTA PROVOCAÇÃO. ARREPENDIMENTO SINCERO. NÃO RECONHECIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA. NÃO INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade de sentença, já que a tese acerca da inimputabilidade do réu foi devidamente analisada, bem como foi afastada, de forma fundamentada, pelo Juízo sentenciante. O conjunto probatório demonstra com clareza e segurança que o acusado agiu com o dolo específico de ofender a vítima, de atingir a honra subjetiva, por meio de expressões depreciativas, de cunho discriminatório e preconceituoso, em razão de sua cor e raça. O possível comportamento alterado ou exaltado do réu, em razão do consumo de álcool ou drogas, não enseja o reconhecimento de sua inimputabilidade, tampouco é capaz de afastar o dolo (artigo 28, inciso II, do Código Penal). Demonstrado nos autos que não houve injusta provocação por parte da vítima ou da testemunha, não é possível aplicar a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal. Configurado nos autos que o suposto arrependimento do réu não foi manifestado de forma totalmente espontânea no interrogatório, sobretudo porque afirmou não se lembrar de ter utilizado as expressões discriminatórias mencionadas na denúncia e negou ser racista, não incide a atenuante inominada disciplinada no artigo 66, do Código Penal. Diante da ausência de comprovação robusta da alegada embriaguez patológica e das possíveis doenças mentais dela decorrentes, capazes de prejudicar o inteiro entendimento do acusado sobre o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, incabível reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena disposta no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal. Considerando que o pedido indenizatório foi formulado expressamente na peça inicial acusatória e que o dano possui natureza in re ipsa, não há dúvida quanto ao cabimento da reparação mínima, a título de danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código Penal.